Tribunal: TJDFT
Processo: 0735883-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO COM GARANTIA REAL. TERCEIRO GARANTIDOR HIPOTECÁRIO. LIMITAÇÃO DO VALOR DA GARANTIA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. NOVAÇÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por terceiro garantidor hipotecário contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença em ação de rescisão contratual, no valor de R$ 24.829.018,69, que acolheu parcialmente a impugnação à penhora apenas para limitar a R$ 2.813.000,00 o valor máximo da garantia hipotecária oferecida sobre imóvel de sua propriedade.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a execução por ausência de citação do terceiro garantidor hipotecário; (ii) determinar se houve negativa de prestação jurisdicional por omissão na análise de alegações de novação e excesso de execução; (iii) estabelecer se é possível reconhecer a novação contratual e, com isso, extinguir a garantia hipotecária prestada; (iv) avaliar se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor do garantidor em razão do acolhimento parcial da impugnação à penhora.
III. Razões de decidir
3. A execução de crédito com garantia real não exige a citação do terceiro garantidor hipotecário, bastando sua intimação da penhora, conforme previsto no art. 835, § 3o, do CPC, não se configurando nulidade por ausência de citação.
4. O terceiro garantidor não integra o polo passivo da fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença, respondendo apenas com o bem dado em garantia, até o limite convencionado, nos termos do art. 1.487 do Código Civil.
5. A alegação de novação contratual não é cabível na via incidental da impugnação à penhora, devendo ser discutida em ação própria, por extrapolar os limites do incidente processual e da legitimidade do garantidor.
6. A decisão agravada reconheceu corretamente que a alteração contratual referida se restringiu ao prazo da hipoteca, sem alterar o valor máximo garantido, o que justifica a limitação da constrição ao montante de R$ 2.813.000,00.
7. A mera redução do valor da penhora sobre bem hipotecado não altera o valor do crédito executado, razão pela qual não enseja a fixação de honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência local.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238 e 835, § 3o; CC, arts. 1.419, 1.422 e 1.487.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955535, 0743583-85.2024.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 10.12.2024, DJe 19.12.2024; TJDFT, Acórdão 1839842, 0745954-56.2023.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Rel. Desig. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 21.03.2024, DJe 03.05.2024; TJDFT, Acórdão 1274775, 0712851-63.2020.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 12.08.2020, DJe 28.08.2020; TJDFT, Acórdão 1978109, 0733111-25.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 12.03.2025, DJe 31.03.2025.